Tribunal: STF
Processo: AI 216116
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Formação regular.
Provimento do recurso extraordinário pelo Relator. Admissibilidade.
Agravo regimental não provido. Interpretação dos §§ 3º e 4º do art.
544 do CPC. Poderá o relator dar provimento desde logo a recurso
extraordinário, se o instrumento contiver os elementos necessários
ao julgamento do mérito